Tribunal: STF
Processo: AI 193655
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-05
Data de publicação: 2000-12-05

Ementa:
EMENTA: Servidor público: demissão.
Não demonstrada a relação entre o princípio da legalidade
(CF/69, art. 153, § 2º) e a questão do ne bis in idem - suscitada em
razão de haver sido aplicada ao servidor, pelo mesmo fato, primeiro
a pena de suspensão e depois a de demissão -, é inviável o
processamento do RE.